Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008224-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), JUCILENE DE SOUZA MATOS - CPF: 706.010.911-08 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUCILENE DE SOUZA MATOS
IMPETRANTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT
- PRISÃO DOMICILIAR - FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE - NÃO CONHECIMENTO - HIPÓTESE DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece das matérias suscitadas em
habeas corpus
que não tenham sido previamente apresentadas e analisadas pela autoridade apontada como coatora, sob pena de indevida supressão de instância.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade da Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008224-58.2022.8.11.0000

PACIENTE: JUCILENE DE SOUZA MATOS
IMPETRANTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado André Luis Domingos Da Silva em benefício de
JUCILENE DE SOUZA MATOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que a substância entorpecente encontrada na busca domiciliar não lhe pertence, sendo localizada no quintal da residência, sem o acompanhamento do trabalho policial por terceiros. Alega, ainda, que houve violação de domicílio, de forma que resta plenamente caracterizada a ilicitude das provas que resultou na prisão da paciente.

Argumenta que a paciente é genitora de 3 crianças com menos de 12 anos, sendo Iago Gustavo Alves Matos, nascido em 25/10/2020, atualmente com 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de idade, inclusive com problemas cardíacos; Luane Matos, nascida em 22/05/2018, com 4 (quatro) anos de idade; e Heloysi Souza Pinho Magalhães, nascida em 29/06/2012, com 10 anos de idade, as quais dependente totalmente da paciente.

Sustenta, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas ou prisão domiciliar.

Assim, pleiteia, seja a paciente liminarmente restituída a liberdade, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da segregação por prisão domiciliar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

126984181.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 128510243.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 128697677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUCILENE DE SOUZA MATOS
IMPETRANTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a prisão domiciliar, alegando que a paciente é genitora de crianças com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, nos moldes do artigo 318 do CPP, bem como revogação da cautelar, por ausência dos requisitos legais.

Segundo Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito, no dia
11.04.2022
por volta de 19h30min, na cidade de Chapada Dos Guimarães, a equipe de Força Tática realizava patrulhamento tático pelo bairro São Sebastião na Rua Tomé Fontes, quando visualizou uma mulher que ao perceber a presença da equipe policial, dispensou uma sacola de cor branca.

Realizada a abordagem policial da paciente e ordenado que retirasse o que possuía dentro dos bolsos, foram localizadas 4 (quatro) porções pequenas de substância análoga à maconha e uma quantia de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie com diversas notas de pequeno valor, em tese, fruto da mercancia.

E, ao verificar a sacola que a conduzida tentou dispensar, foi localizado também um involucro contendo uma quantia significativa de substância análoga à maconha.

O Policial Militar SALOMÃO SACAL DE QUEIROZ, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...) A equipe de FORÇA TÁTICA DO CR1 em patrulhamento rural (georreferenciado), na cidade de Chapada Dos Guimarães, realizava patrulhamento tático pelo Bairro São Sebastião Pela Rua Tomé Fontes, onde visualizou uma mulher que ao perceber a presença da equipe policial,
dispensou uma sacola de cor branca; QUE de pronto a equipe realizou abordagem policial da suspeita, onde foi ordenado para que a mesma retirasse o que possuía dentro de seus bolsos, onde foi localizado 4 (quatro) porções pequenas de substância
análoga à maconha e uma quantia de aproximadamente R$: 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie com diversas notas de vários valores e ao verificar a sacola que a mesma tentou dispensar, foi localizado também um involucro contendo uma quantia significativa de substância análoga à maconha e papel filme; QUE foi indagado a mesma sobre a substância encontrada, e a mesma confirmou ser de sua propriedade e que iria entregar para uma pessoa de identidade desconhecida. (...)”.

Por sua vez a paciente afirmou perante a Autoridade Policial, que os policiais invadiram a residência de sua mãe, bem como não dispensou as drogas,
in verbis:

“(...)data de ontem 11/04/2022, acabara de chegar na casa de sua mãe, na Rua Thomé Fontes no 639, Bairro São Sebastião, por volta das 19h40min e cerca de vinte minutos depois a interrogada afirma
que ouviu o portão da casa de sua mãe sendo aberto e logo então Policiais da Força Tática entraram e já mandaram o marido da interrogada deitar no chão, bem como mandaram as outras pessoas que estavam na casa deitarem no chão;
QUE
a interrogada afirma que os policiais entraram na casa e começaram uma revista
;
QUE a interrogada afirma que em momento algum os policiais encontraram drogas consigo; QUE após revistar o interior da casa, os policiais foram para o quintal; QUE então os policiais já vieram com essa droga nas mãos dizendo que haviam encontrado no quintal da casa;
QUE em relação ao dinheiro encontrado, a interrogada afirma que os policiais encontraram esse valor na casa de sua mãe (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pela reiteração criminosa da paciente, uma vez que possui executivo de pena ativo, consoante fragmento.

“ (...)

Entende-se presente o fundamento da segregação cautelar (
periculum libertatis
), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá
violar a ordem pública ou frustrar a aplicação da lei penal
.

Não custa ressaltar que, em consulta aos antecedentes criminais da flagranteada, verifica-se a existência de várias anotações criminais, além de executivo de pena (SEEU n. 2000011-76.2019.8.11.0024), onde cumpre pena também pelo tráfico, utilizando de tornozeleira eletrônica no momento da prisão.

E, conquanto responda pelos crimes em regime semiaberto, não titubeou em recorrer à realização de nova conduta criminosa, o que reforça a necessidade da segregação ora imposta. Ou seja, a conduta delituosa não seria fato inusitado em sua vida.

Nesse sentido:

(...)

Nesse contexto, por ora, necessária e adequada demonstra-se a medida de exceção extrema para o fim de aplicar-se a lei em favor da sociedade, com fundamento na garantia da ordem pública. Assim, demonstrada está a possibilidade de, em liberdade, voltar a delinquir.

Nesse sentido, a segregação cautelar da indiciada se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Além disso, com a garantia de ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, notadamente porque as medidas concedidas ao suspeito, alternativas à prisão, não se mostraram eficazes para evitar a reiteração criminosa.

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, incisos II do CPP, uma vez que o delito em comento possui pena superior a 4 (quatro) anos e se trata de reincidência.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo
CONVERTE
a prisão em flagrante de
JUCILENE DE SOUZA MATOS
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011.
(...)”.

No que se refere ao ingresso em domicílio, há divergência quanto ao flagrante e posterior ingresso no domicílio, além de menção de que a paciente teria dispensando entorpecente em via pública, a evidenciar a existência de fundada suspeita, a autorizar a conduta dos agentes estatais.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas,
pois não há uma única versão dos fatos
. Assim, havendo divergência de narrativas, ainda que mínimas, não seria possível o conhecimento da suposta nulidade da invasão domiciliar por meio do
writ
, a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, notadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Da mesma forma, após compulsar os autos, verifica-se que não foi requerida à autoridade apontada como coatora a prisão domiciliar da paciente, ao argumento de que possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo imprescindíveis a seus cuidados.

Assim, entendo pelo não conhecimento do pedido alternativo de prisão domiciliar, por não ser possível conhecer-se de matérias suscitadas em
habeas corpus
que não tenham sido previamente apresentadas e analisadas pelo Juízo de origem, sob pena de indevida hipótese supressão de instância.

Logo, somente após eventual indeferimento do pedido pelo Juízo competente é que haverá a existência de ato praticado por autoridade judiciária e, por conseguinte, a possibilidade de haver a manifestação deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria suscitada na impetração.

Superado esses pontos, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão antecipada a paciente.

Contudo, a fundamentação apresentada demonstra o
periculum libertatis
, consoante reiteração delitiva, pois
“
verifica-se a existência de várias anotações criminais, além de executivo de pena (SEEU n. 2000011-76.2019.8.11.0024), onde cumpre pena também pelo tráfico, utilizando de tornozeleira eletrônica no momento da prisão”
, aliada ao fato de considerável quantidade de droga -
323,27g (trezentos e vinte e três gramas e vinte e sete centigramas) de maconha, consoante laudo (id. 126549195), fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública.

Ademais, a paciente estava com tornozeleira eletrônica pois possui executivo de pena ativo. Com efeito, há evidências concretas de que a paciente faz do crime seu meio de vida, existindo chance real de reiteração criminosa caso colocada em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública.

Aparentemente, nem mesmo a tornozeleira eletrônica foi capaz de impedi-la de praticar novo crime. Sendo assim, não há falar em ausência de
periculum libertatis
, tampouco em antecipação de pena, dada a adequação e necessidade da prisão preventiva.

Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Da mesma forma, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
”existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento. Além disso, a paciente estava com tornozeleira eletrônica e nem isso foi suficiente para evitar o envolvimento em nova conduta criminosa

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022